Tribunal: CARF
Processo: 10855.724185/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PARCELA NÃO IMPUGNADA. RENÚNCIA À IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso na parte referente à parcela não impugnada e à parcela a que se renunciou à Impugnação, em face de denúncia espontânea, não deve ser conhecido.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREJUÍZOS FISCAIS. BASE NEGATIVA DE CSLL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
É legítima a compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo de CSLL que foram, em um primeiro momento, revertidos por autuação fiscal e, após, considerados existentes, ainda que parcialmente, em decisão administrativa definitiva.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória (MPv) no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela MPv no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Reconhecido que se observou, para parte dos débitos, o instituto da denúncia espontânea, delineado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.149.022/SP, julgado nos termos do art. 543-C do então vigente Código de Processo Civil, posto que efetuou o pagamento antes de qualquer procedimento de ofício, deve ser cancelada a multa isolada em razão de pagamento de tributo fora do prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724185/2015-39
ACÓRDÃO
1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZF DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PARCELA
NÃO
IMPUGNADA.
RENÚNCIA
À
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso na parte referente à parcela não impugnada e à parcela a que se
renunciou à Impugnação, em face de denúncia espontânea, não deve ser
conhecido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREJUÍZOS FISCAIS. BASE NEGATIVA DE CSLL. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO.
É legítima a compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo de CSLL
que foram, em um primeiro momento, revertidos por autuação fiscal e,
após, considerados existentes, ainda que parcialmente, em decisão
administrativa definitiva.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória (MPv) no 351, de
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a
sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
2
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela MPv no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
ANTES
DE
QUALQUER
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Reconhecido que se observou, para parte dos débitos, o instituto da
denúncia espontânea, delineado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.149.022/SP, julgado nos termos do art. 543-C do então vigente Código de
Processo Civil, posto que efetuou o pagamento antes de qualquer
procedimento de ofício, deve ser cancelada a multa isolada em razão de
pagamento de tributo fora do prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, não o admitindo em relação à infração “falta de adição, na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSL, do valor dos tributos e contribuições cuja exigibilidade
encontra-se suspensa”. Quanto ao mérito, na parte conhecida, acordam os membros do colegiado
em dar parcial provimento ao recurso (i) por unanimidade de votos, em relação às infrações (i.1)
“compensação indevida de prejuízos fiscais”, para o ano-calendário de 2010, mantendo o valor de
R$ 2.320.870,68, exonerando o valor de R$ 682.336,65; (i.2) “compensação indevida de base de
cálculo de CSL”, para o ano-calendário de 2010, mantendo o valor de R$ 37.854,92, exonerando o
valor de R$ 245.641,20; e (i.3) cancelar a infração de “falta de recolhimento sobre a base estimada
de CSLL”; e (ii) por voto de qualidade, em relação às infrações (ii.1) “falta de recolhimento sobre a
base estimada de IRPJ” (ii.1.1) para o ano-calendário de 2010, excluindo-se da base de cálculo das
multas os valores de (ii.1.1.1) R$ 3.766.953,98, referente à infração “falta de adição na apuração
do lucro real de tributos com exigibilidade suspensa”, e (ii.1.1.2) R$ 2.729.346,61, referente à
infração “compensação indevida de prejuízos fiscais”; e (ii.1.2) para o ano-calendário de 2011,
excluindo-se da base de cálculo das multas o valor de R$ 5.337.574,79, referente à infração “falta
de adição na apuração do lucro real de tributos com exigibilidade suspensa”, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda
Kanieski, que lhe deram provimento no ponto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
3
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 1460/1476) e à CSL
(e-fls. 1481/1495) dos anos-calendário de 2010 e 2011 devido à (i) falta de adição, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, do valor dos tributos e contribuições cuja
exigibilidade encontra-se suspensa; (ii) compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo
negativa da CSL em valor superior ao saldo disponível; e (iii) falta de pagamento de estimativas,
com a conseqüente aplicação de multa isolada. Deles o Contribuinte foi cientificado em
09/12/2015 (e-fls. 1528/1531). A autuação se encontra sumarizada no “Relatório Fiscal” (RF), de e-
fls. 1499/1520.
3.

Irresignado, em 08/01/2016 (e-fls. 1865), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 1543/1567) em que aduziu, em síntese, o que segue:
3.1.

Com referência à falta de adição de PIS e COFINS depositados judicialmente nas
bases de cálculo do imposto e da contribuição, efetuou parcelamento do imposto e da
contribuição espontaneamente com os benefícios da Lei n° 11.941 de 2009. Reclama da não
aceitação, pela autoridade fiscal, das declarações retificadoras apresentadas. Contra o lançamento
da CSL, diz ter havido denúncia espontânea em 14/04/2014, com recolhimento dos valores
devidos para os anos-calendário 2010 e 2011, acrescentando que a espontaneidade não foi
excluída porque o termo de início de fiscalização mencionava como seu objeto apenas “IRPJ –
01.01.2010 a 31.12.2011”, entendendo como descabida a imposição das multas de ofício.
3.2.

Quanto à compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa,
argumenta
que
as
autuações
procedidas
nos
processos
16643.000289/2010-11,
10855.723164/2011-72 e 16561.720177/2013-33 foram impugnadas e estão pendentes de
julgamento, o que entende resultar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na parte
que decorre dessa infração.
3.3.

Contra a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício, considera
bis in idem.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
4
4.

Sobreveio deliberação a Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
04-40.757 - 2a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão realizada em 17/05/2016 (e-fls.
1877/1889), de que se deu ciência ao Contribuinte em 10/02/2017 (e-fls. 1922), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010,2011
PARCELAMENTO. RENÚNCIA À IMPUGNAÇÃO.
A Lei no 11.941/2009, que tratou de parcelamento, com prazo reaberto pelo art. 2o da Lei
no 12.996/2014, dispôs, em seu art. 5o, sobre o efeito de confissão irretratável de dívida
quando a ele aderir o contribuinte. Por sua vez, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014,
ao regulamentar a matéria, reiterou, em seu art. 8°, que a inclusão de débitos no
parcelamento especial exige a desistência da impugnação acaso apresentada ou a renúncia
do direito de impugnar.
PAGAMENTO. RENÚNCIA À IMPUGNAÇÃO.
A extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades importa a desistência
do processo.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores, não surtindo qualquer efeito sobre o lançamento as retificadoras entregues após
a ciência da autuação.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS DE ESTIMATIVAS.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE OFÍCIO.
Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada pelo não
recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido período; a aplicação
conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento tributário, referente a tributo e
contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a multa isolada sobre
as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista tratarem-se de infrações
distintas, possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No rito do processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas com a
impugnação ou, nos casos autorizados, mediante requerimento do interessado, inexistindo
previsão legal para deferir sua produção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010,2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ao lançamento da CSLL aplica-se o entendimento esposado quanto ao IRPJ em face da
similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
5

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Em 07/02/2017, foi elaborado o “Despacho SECAT/DRF SOROCABA no 023/2017”
(Despacho), de e-fls. 1910/1913, para “para adotar as providências requeridas no acórdão”, que
serão analisadas no voto, tendo confeccionado as seguintes “Tabela 1” e “Tabela 2”, que
esclarecem como foi feita a apuração dos débitos lançados e os encaminhamentos dados:

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
6

6.

Irresignado com o teor do Acórdão, em 14/03/2017 (e-fls. 1924), o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1925/1948) quanto às matérias restantes, em que repete as
razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
7.

O recurso é tempestivo (e-fls. 1922 e 1924), pelo que dele se conhece parcialmente,
como se verá no tópico seguinte.
DELIMITAÇÃO DA LIDE: RENÚNCIA À IMPUGNAÇÃO
PRIMEIRA INFRAÇÃO
IRPJ
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a DRJ:
“Afirma a impugnante que a parte da exigência do imposto relativa à falta de
adição, na determinação do lucro real, do valor dos tributos e contribuições cuja
exigibilidade encontra-se suspensa, foi parcelada.
Em suma, não houve contestação ao lançamento nesse particular e, por isso, trata-
se de matéria incontroversa. [reproduz arts. 17 e 21, § 1o, do Dec. no 70.235, de
1972]
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
7
Assim, compete ao órgão preparador apartar a parte não contestada para imediata
cobrança. No caso presente, em que a impugnante afirma que essa parte foi
parcelada, cabe a verificação do alegado, pelo órgão preparador, prosseguindo a
cobrança do eventual saldo não abrangido pelo parcelamento.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
9.

O Despacho da Autoridade Preparadora (e-fls. 1910/1913) consignou, quanto a esta
parte da primeira infração, que os débitos foram transferidos ao processo no
16020.720003/2017-11, em vista do parcelamento, como se vê da “linha b” da “Tabela 2”
reproduzida no item “5” deste Acórdão. Em consulta a este processo, infere-se que os débitos
constituídos no processo sob análise foram nele incluídos, bem como as respectivas multas de
ofício, encontrando-se na situação “extinto – quitação de parcelamento” (e-fls. 2349/2350 do
processo no 16020.720003/2017-11).
CSL
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a DRJ:
“Afirma a impugnante que efetuou o pagamento da CSLL não recolhida relativa aos
anos-calendário 2010 e 2011, decorrente da falta de adição à base de cálculo dos
tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, ao abrigo da espontaneidade,
visto que o termo de início de ação fiscal fez referência apenas ao imposto.
Entretanto, como visto no capítulo precedente, tanto o Decreto no 70.235, quanto o
CTN excluem a espontaneidade com referência à infração, que, no caso em
concreto, é a falta de adição à base de cálculo, tanto do imposto como da
contribuição, do valor dos tributos e contribuições com exigibilidade suspensa. Se o
mesmo ato constitui infração nas duas exações, a espontaneidade é para elas
excluída.
Assim, não procedem os argumentos da impugnante e cabe ao órgão preparador
promover a cobrança dessa parte não contestada à parte, de forma similar ao IRPJ,
indicada no capítulo precedente, com a incidência da multa cabível no lançamento
de ofício” (grifou-se).
11.

O Despacho da Autoridade Preparadora consignou, quanto a esta outra parte da
primeira infração, que o recurso não foi conhecido face à alegada “denúncia espontânea”,
registrando que foi efetuado o recolhimento dos débitos que a Interessada apurou como devidos,
retificou as DIPJs e DCTFs e ainda ajuizou o MS no 0004471-52.2014.4.03.6110 (4a VJF-SP).
11.1.
Em sede do MS, a liminar foi concedida, bem como a segurança, para julgar
procedente o pedido, reconhecendo a denúncia espontânea e o cancelamento da multa de mora,
conforme solicitado pela então Impetrante1, para uma relação de débitos, que abrange, dentre

1 Conforme requerido, como se extrai da petição inicial, e-fls. 466/476 do processo no 16020.720004/2017-66, a este
apenso:
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
8
outros, a CSLL dos períodos de dezembro de 2010 e de 2011. A sentença foi confirmada pelo TRF3,
ao negar a remessa necessária, tendo transitado em julgado em 29/06/2020.
11.2.
O processo administrativo 12948.720107/2014-71 controla, dentre outros débitos,
a CSLL acrescida nas DIPJ e DCTF retificadoras de 07/04/2014 e objeto de pagamento em
04/04/2014 pela denúncia espontânea, correspondente ao valor principal de R$ 1.061.542,11 do
período 2010 e R$ 3.297.242,15 de 2011, acompanhados de juros, porém sem o recolhimento da
multa de mora. (e-fls.1890/1891). Como se vê do “Despacho de Arquivamento” nas e-fls.
2117/2118 do processo no 12948.720107/2014-71, “considerando que o crédito tributário foi
extinto por medida judicial”, supra, referente à “linha d” da “Tabela 2”, este se encontra
arquivado.
11.2.1.
Em vista da duplicidade de controle dos débitos do valor principal da CSLL de R$
1.061.542,11 do período 2010 e R$ 3.297.242,15 de 2011 com os débitos objeto de requerimento
de denúncia espontânea declarados nas DCTF retificadoras e controlados no processo
12948.720107/2014-71, efetuou-se a revisão de lançamento no Sief Processos, cancelando o valor
principal destes débitos lançados de ofício no presente auto de infração, conforme demonstrado
na “linha c” da “Tabela 2”.
11.2.2.
Apesar do cancelamento do valor principal em duplicidade, a multa de ofício no
percentual de 75% lançada sobre estes valores no presente auto de infração foi desmembrada
para o processo 16020.720004/2017-66, conforme demonstrado na “linha d” da “Tabela 2”. Os
débitos da multa devem ser mantidos com a exigibilidade suspensa, tendo em vista que a
concessão da segurança para acatar a denúncia espontânea no MS 0004471-52.2014.4.03.6110
não era definitiva à época. Transitada em julgado a decisão a favor da Interessada, como visto.
11.3.
“Uma vez que o requerimento de denúncia espontânea implicou na renúncia à
impugnação desta infração, a diferença entre o débito de CSLL lançado e o recolhido pela denúncia
espontânea, equivalente a R$ 294.561,38, foi desmembrada do auto de infração para cobrança
com multa de ofício no processo 16020.720005/2017-19, conforme demonstrado na linha 'e' da
tabela 2”. Este processo se encontra em dívida ativa da União.
SEGUNDA INFRAÇÃO
12.

Quanto à segunda infração, de IRPJ e CSLL lançados sobre o valor das
compensações indevidas de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL, o Despacho
da Autoridade Preparadora anota que o “acórdão considerou suspensa a exigibilidade dos tributos
apurados, à medida em que o lançamento de compensações de prejuízos fiscais e das bases de
cálculo negativas de CSLL em valor superior ao disponível é decorrente de ações fiscais anteriores
efetuados nos processos 16643.000289/2010-11, 10855.723164/2011-72 e 16561.720177/2013-
33, todos com exigibilidade suspensa por recursos pendentes de julgamento na esfera

“15. Como narrado acima, a conduta do Impetrante no sentido de denunciar espontaneamente os débitos tributários
relativos aos recolhimentos do IRPJ e CSLL, com os acréscimos devidos, demonstra, inequivocamente, sua
manifestação de boa-fé, pelo que a imposição da multa moratória deve ser afastada” (grifos do original).
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
9
administrativa” tendo sido “mantidos neste processo débitos referentes à infração”. O valor
destes débitos está demonstrado na “linha a” da “Tabela 2”.
TERCEIRA INFRAÇÃO
13.

Quanto à terceira infração, de multa isolada por não recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL, anota que o acórdão manteve o lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Assim, esses débitos permanecem no
presente processo para cobrança, conforme decisão da DRJ.
MÉRITO
COMPENSAÇÕES INDEVIDAS DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSL,
LINHA “A” DA TABELA “2” DO DESPACHO
14.

Quanto à matéria, assim dispôs o RF:
“2 As ocorrências a seguir, preliminares ao início do procedimento fiscal, merecem
ser aqui relatadas, pois produzem efeitos sobre o objeto da presente autuação:
2.1 Ano-calendário 2005:
2.1.1 Colamos abaixo, bem como juntamos ao presente processo, a folha 48 do
LALUR do ano de 2005, onde está registrado o saldo de prejuízo fiscal acumulado a
compensar. Essa informação foi extraída da folha no 363 do processo no 16643-
000.289/2010-11 (Auto de Infração IRPJ/CSLL). Conforme se constata, a fiscalizada
apresentava saldos de prejuízo fiscal de R$ 104.447.784,45 em 31/12/2004 e de R$
96.091.578,57 em 31/12/2005.

2.1.2 Também extraímos, do processo fiscal acima mencionado, cópia das folhas
4.309, 4.324 e 4.325 para juntada ao presente, onde consta que a fiscalizada foi
intimada a retificar os saldos de base negativa da CSLL e de prejuízo fiscal do LALUR,
conforme os valores indicados nos denominados FACS e FAPLI, de forma a espelhar
a retificação proveniente daquela ação fiscal.
2.2 Colamos abaixo, bem como juntamos ao presente processo, a folha 1 da parte B
do LALUR do ano de 2006, onde está registrado o saldo de prejuízo fiscal acumulado
a compensar. Essa informação foi extraída da folha no 418 do processo no
10855.723164/2011-72 (Auto de Infração IRPJ/CSLL). Conforme se constata, a
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
10
fiscalizada apresentava saldo de prejuízo fiscal de R$ 83.620.410,90 em 31/12/2006.
Daquele processo também extraímos cópia da folha 7.909 para juntada ao presente,
onde consta que a fiscalizada foi intimada a retificar o saldo de prejuízo fiscal
constante do LALUR, de forma a espelhar a retificação proveniente daquela ação
fiscal.

2.3 Colamos abaixo, trechos do SAPLI, cujo extrato na íntegra juntamos ao presente
processo (vide item 2.5). Os dados indicam que a fiscalizada compensou prejuízo
fiscal nas importâncias de R$ 23.641.721,83 em 2007 e de R$ 22.669.665,35 em
2008. Tais registros foram alimentados automaticamente na base de dados do
SAPLI a partir das informações escrituradas pela fiscalizada na DIPJ. [...]
2.4 Houve autuação em relação ao ano-calendário 2009, conforme passamos a
informar:
2.4.1 Colamos abaixo, bem como juntamos ao presente processo, a folha 26 da
parte B do LALUR do ano de 2009, onde está registrado o saldo de prejuízo fiscal
acumulado a compensar. Essa informação foi extraída da folha 95 do processo no
16561-720.177/2013-33 (Auto de Infração IRPJ/CSLL). Conforme se constata, a
fiscalizada apresentava, em sua escrituração, saldo de prejuízo fiscal de R$
37.309.023,58 em 31/12/2008 e de R$ 43.083.278,04 em 31/12/2009. [...]
2.4.2 Daquele processo também extraímos para juntada ao presente, cópia de suas
folhas 969, 981, 992 a 997 e 998 a 1.003. Conforme consta, a fiscalizada foi
intimada a retificar o saldo de base de cálculo negativa da CSLL, bem como o saldo
de prejuízo fiscal escriturado no LALUR, de forma a espelhar a retificação
proveniente daquela ação fiscal. De acordo com aquelas informações, os saldos
passaram a ser os seguintes:
▪ o saldo de prejuízo fiscal passível de compensação a partir do ano-
calendário 2010 passou a ser de R$ 19.732.705,07.
▪ o saldo de base de cálculo negativa da CSLL passível de compensação a
partir do ano-calendário 2010 passou a ser de R$ 28.595.577,55.
2.5 Juntamos ao processo os denominados ‘Demonstrativo de Compensação de
Prejuízos Fiscais’, ‘Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais’, ‘Demonstrativo
da Base de Cálculo Negativa da CSLL’ e ‘Histórico da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido’, que serve de subsídio aos comentários abaixo:
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
11
2.5.1 Pelo histórico, constata-se que em relação aos períodos 2005, 2006 e 2009 o
montante de prejuízo fiscal compensado e os saldos subsequentes foram retificados
de ofício, como resultado das ações fiscais anteriores (Autos de Infração IRPJ/CSLL,
processos
16.643-000.289/2010-11,
10.855-723.164/2011-72
e
16.561-
720.177/2013-33). Da mesma forma se deu com relação à compensação de bases
de cálculo negativa da CSLL em 2005 e 2009, de tal sorte que os saldos disponíveis
para utilização a partir do ano-calendário 2010 são os que evidenciamos no item
2.4.2.
2.5.2 Embora os mencionados lançamentos de ofício estejam atualmente em fase de
julgamento em instância administrativa, a fiscalizada deveria, desde o momento das
correspondentes notificações, ter observado os novos saldos passíveis de
compensação. Como assim não procedeu, ao se basear nos saldos não-retificados,
permaneceu contando com as parcelas objeto de litígio; e de fato as aproveitou nos
períodos de 2010 e 2011, vindo a utilizar-se de saldos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL em montante superior ao efetivamente disponível; e, em
consequência disso, houve a diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2.5.3 Note-se que não é o caso de condicionar a presente exigência de ofício à
definitividade da exigência de cada um dos lançamentos de ofício anteriormente
citados, ainda sob litígio, cujos julgamentos dar-se-ão em momentos futuros, em
datas não definidas. Pois, o prazo decadencial para a efetivação do presente
lançamento de ofício não foi interrompido e nem está suspenso; ao contrário, vem
correndo ininterruptamente, estando inclusive, próximo de seu termo final em
relação ao fato gerador ocorrido em 2010.
2.5.4 Conforme demonstrado abaixo, constatamos que o aproveitamento indevido
de prejuízo fiscal se deu nas importâncias de R$ 12.012.829,33 em 2010 e de R$
11.337.743,64 em 2011. Tais diferenças deverão compor a base de cálculo do
imposto objeto de lançamento de ofício. [...]
2.5.5
Conforme demonstrado no quadro abaixo, constatamos que o
aproveitamento a maior de base de cálculo negativa da CSLL se deu nas
importâncias de R$ 3.149.956,84 em 2010 e de R$ 15.285.724,77 em 2011. Tais
valores correspondem à diferença ‘negativa’ entre o saldo disponível no SAPLI
(reveja demonstrativos comentados no item 2.5) e o montante efetivamente
compensado (maior que o saldo disponível) pela fiscalizada, registrado na Ficha 17 -
Linhas 66/67 da DIPJ. Tais importâncias serão adicionadas à base de cálculo da CSLL
a ser retificada de ofício” (grifou-se; negritou-se).
15.

A essa altura, mencionados processos possuem decisão definitiva na esfera
administrativa, encontrando-se todos inscritos em dívida ativa.
15.1.
O processo no 16643.000289/2010-11 teve o seguinte curso:
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
12
15.1.1.
Em sessão de 06/06/2012, a DRJ reformou a autuação, passando as bases
tributáveis de R$ 40.636.814,55 para R$ 31.538.992,55. Como se vê do RF do processo sub judice,
a Fiscalização, no FAPLI e no FACS (e-fls. 309/310), considerou o primeiro valor, o que levou a um
consumo de prejuízos e base negativa de CSL no valor de R$ 12.191.044,37, que, com a reforma,
passou a R$ 9.461.697,76. Assim, a Interessada faria jus a mais R$ 2.729.346,61 a tais títulos.
15.1.2.
Em sessão de 17/05/2017, o Ac. no 1302-002.128 negou provimento aos Recursos
de Ofício e Voluntário.
15.1.3.
Em sessão de 23/02/2018, o Ac. no 1302-002.583 acolheu os Embargos Inominados
da Interessada, sem efeitos infringentes.
15.1.4.
Em sessão de 09/06/2021, o Ac. no 9101-006.157 não conheceu o Recurso Especial
da Interessada.
15.2.
O processo no 10855.723164/2011-72 teve o seguinte curso:
15.2.1.
Em sessão de 27/04/2016, a DRJ reformou a autuação, passando as bases
tributáveis de R$ 16.555.073,49 para R$ 16.555.030,55, exonerando R$ 42,94, praticamente
negando provimento à Impugnação.
15.2.2.
Em sessão de 16/05/2017, o Ac. no 1402-002.502 deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário para excluir o valor de R$ 1.281.568,60 da base de cálculo dos tributos.
15.2.3.
Em sessão de 02/12/2021, o Ac. no 9101-005.918 (i) deu provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional e (ii) não conheceu o Recurso Especial do Contribuinte.
15.3.
O processo no 16561.720177/2013-33 teve o seguinte curso:
15.3.1.
Em sessão de 05/06/2014, a DRJ negou provimento à Impugnação.
15.3.2.
Em sessão de 16/05/2017, o Ac. no 1402-002.503 negou provimento ao Recurso
Voluntário.
16.

Assim, conforme o item anterior, o subitem “2.4.2” do RF, após as decisões
definitivas, devem ostentar os seguintes valores, a alterar os apontados na “linha a” da “Tabela 2”,
transcrita no item “5” deste Acórdão:
▪ o saldo de prejuízo fiscal passível de compensação a partir do ano-calendário 2010
passou a ser de R$ 22.462.051,68 (= 19.732.705,07 + 2.729.346,61).
▪ o saldo de base de cálculo negativa da CSLL passível de compensação a partir do
ano-calendário 2010 passou a ser de R$ 31.324.924,16 (= 28.595.577,55 + 2.729.346,61).
16.1.
Em relação ao IRPJ, para o ano-calendário de 2010, o valor mantido é de R$
2.320.870,68 [= (12.012.829,33 - 2.729.346,61) * 25%], sendo exonerado o valor de R$
682.336,65. Para o ano de 2011, o valor constituído segue inalterado.
16.2.
Em relação à CSL do ano-calendário de 2010, o valor mantido é de R$ 37.854,92 [=
(3.149.956,84 - 2.729.346,61) * 9%], sendo exonerado o valor de R$ 245.641,20.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
13
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
17.

Quanto à matéria, assim dispôs a DRJ:
“Reclama a impugnante que a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas do período não poderia ter sido lançada cumulativamente com a multa
de ofício, por constituir bis in idem.
Entretanto, adota-se neste voto entendimento diverso.
Sobre os impostos e contribuições devidos exigem-se multa de ofício de 75% do art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007; e
multa isolada do art. 44, II, ‘b’ da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação do art. 14 da Lei no 11.488.
(...)
As multas exigidas, juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a infrações de natureza distinta. De
fato, a multa exigida isoladamente decorre da falta de recolhimento das estimativas
mensais devidas ainda que se apure prejuízo fiscal ao fim do período-base. Por sua
vez a multa de ofício é exigida sobre o valor do IRPJ ou CSLL anual que deixou de ser
recolhido. Tanto são independentes as penalidades que pode haver a imposição de
uma sem que haja o nascimento da outra, por exemplo, quando a contribuinte deixa
de recolher as estimativas mas tenha apurado prejuízo fiscal ao final do ano-
calendário, conforme a alínea ‘b’ do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Por final, afirmou a impugnante que o entendimento que expôs também tem
chancela do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Não é o caso, como demonstram as
ementas a seguir: [transcreve ementas dos Acs. nos 108-07660, s. 05/12/2003; e
1101-000.911, s. 09/07/2013]
(...)
Posteriormente à edição da Súmula no 105, foi proferido o seguinte Acórdão CARF,
do qual se transcrevem ementa e parte do voto vencedor: [transcrições do Ac. no
1301-001.787, s. 11/05/2015]
Fica evidente, portanto, que a legislação da multa isolada da presente capitulação
legal é também acolhida pelo CARF” (grifou-se; negritou-se).
18.

A seu favor, antes das alegações de costume, que se resumem à aplicação do
princípio da consunção em matéria tributária, do que esta relatoria rotineiramente discorda,
acedendo ao entendimento da DRJ2, a Interessada também diz que “demonstrado que o IRPJ foi
parcelado, a CSLL foi objeto de denúncia espontânea e a compensação do prejuízo fiscal do IRPJ da

2 Como, por exemplo, quando do proferimento do voto condutor no Ac. no 1301-006.697, s. 17/10/2023.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
14
base negativa da CSLL está pendente de discussão judicial [rectius, decisão administrativa], não se
justifica a imediata cobrança da multa isolada na forma como constituída no Auto de Infração, até
mesmo porque uma parte da exigência fiscal é improcedente e outra parte ficará suspensa até que
ocorra o desfecho dos processos administrativos que foram desmembrados”.
19.

As multas isoladas, como refere o RF em seus subitens “14.1.8” e “14.2.8”, foram
calculadas conforme “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MULTA ISOLADA” (para o IRPJ, e-fls.
1478/1479; e para a CSL, e-fls. 1497/1498). Estas planilhas apresentam “os valores da multa
isolada, que têm por base de cálculo as diferenças mensais de IRPJ estimativa [e de CSLL
estimativa] que deveriam ter sido pagas, se fossem consideradas as adições, às bases de cálculo
declaradas na DIPJ, das importâncias apuradas na ação fiscal”.
20.

Então, postos (i) os valores das “Tabela 1” e “Tabela 2” do Despacho; (ii) a quitação
de parcelamento de todo o IRPJ, incluindo principal e multa de ofício (“linha b” da “Tabela 2”); (iii)
o pagamento da CSL com reconhecimento da espontaneidade (“linha c” da “Tabela 2”, tendo em
conta a “linha e” desta tabela); (iv) a exoneração parcial, neste voto, quanto às compensações de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativa indevidas (“linha a” da “Tabela 2”); (v) os
“demonstrativos” elaborados pela Fiscalização, apontados no item anterior; e (vi) o entendimento
desta relatoria quanto à possibilidade de cumulação das multas, os valores das isoladas passam a
ser os seguintes:
20.1.
Quanto ao IRPJ (i) em relação ao ano-calendário de 2010, deve-se excluir da base de
cálculo das multas os valores de (i.1) R$ 3.766.953,98, referente à primeira infração, e (i.2) R$
2.729.346,61, referente à segunda infração; e (ii) em relação ao ano-calendário de 2011, deve-se
excluir da base de cálculo das multas o valor de R$ 5.337.574,79, referente à primeira infração.
20.2.
Quanto à CSL, em razão do reconhecimento da espontaneidade de seu pagamento,
devem ser canceladas. Aplica-se ao caso, em função da previsão da alínea “b” do inc. II do
parágrafo único do art. 98 do RICARF, o quanto decidido no seguinte julgamento do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.940 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724185/2015-39
15
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008” (REsp no 1.149.022/SP, s. 09/06/2010, Rel. Mini. Luiz Fux, trânsito
em 30/08/2010).

CONCLUSÃO
21

Por todo o exposto, conheço parcialmente o recurso, não o admitindo em relação à
infração “falta de adição, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, do valor dos
tributos e contribuições cuja exigibilidade encontra-se suspensa”, eis que (i) em relação ao IRPJ,
não houve interposição de Impugnação, além de o débito se encontrar extinto; e (ii) em relação à
CSL, houve renúncia à Impugnação, além de a parcela remanescente dos débitos se encontrar
controlada em outros autos. Na parte conhecida, quanto ao mérito, dou-lhe parcial provimento
em relação às infrações (i) “compensação indevida de prejuízos fiscais”, para o ano-calendário de
2010, mantendo o valor de R$ 2.320.870,68, exonerando o valor de R$ 682.336,65; (ii)
“compensação indevida de base de cálculo de CSL”, para o ano-calendário de 2010, mantendo o
valor de R$ 37.854,92, exonerando o valor de R$ 245.641,20; (iii) “falta de recolhimento sobre a
base estimada de IRPJ” (iii.1) para o ano-calendário de 2010, excluindo-se da base de cálculo das
multas os valores de (iii.1.1) R$ 3.766.953,98, referente à infração “falta de adição na apuração do
lucro real de tributos com exigibilidade suspensa”, e (iii.1.2) R$ 2.729.346,61, referente à infração
“compensação indevida de prejuízos fiscais”; e (iii.2) para o ano-calendário de 2011, excluindo-se
da base de cálculo das multas o valor de R$ 5.337.574,79, referente à infração “falta de adição na
apuração do lucro real de tributos com exigibilidade suspensa”; e (iv) cancelar a infração “falta de
recolhimento sobre a base estimada de CSLL”.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2043
DF CARF MF
Original